Tribunal: TJPA
Processo: 0004081-97.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004081-97.2020.8.14.0010

RECORRENTE: ALDO SENA PALHETA GAMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0004081-97.2020.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RECORRENTE: ALDO SENA PALHETA GAMA

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALDO SENA PALHETA GAMA
, contra decisão

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o pronunciou pelo suposto crime de homicídio simples tentado, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima DUNGA PALHETA GAMA.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 11/12/2020 (ID-17643642). E recebida pelo juízo
a quo
em 14/09/2020 (ID-17643644, p. 4). Sendo a sentença prolatada no dia 26/09/2022 (ID-17643714).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, pleiteia a impronúncia do recorrente, sustentando que inexistem indícios suficientes de autoria do recorrente em relação ao crime pelo qual foi pronunciado (ID-17643718).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID-17643724).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão combatida (ID-17643726).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (id.17815205).

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

1.

DA PRONÚNCIA (INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE)

A defesa pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que o recorrente seja impronunciado. Desta forma, aduz que não existem nos autos indícios suficientes que o recorrente tenha concorrido para o cometimento do crime de homicídio tentado pelo qual foi pronunciado pelo Juízo
a quo
.

O pleito, porém, não comporta provimento. Vejamos.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Desta forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes
[1]
.”

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem
elementos suficientemente capazes de subsidiarem a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente
.

Nesse contexto, a

materialidade delitiva

resta comprovada por meio do laudo do Exame de Corpo de Delito (id.17643638, p. 15) realizado na vítima, DUNGA PALHETA GAMA, que descreve que esta apresentava lesões corporais causadas por instrumento perfuro cortante (faca), que resultaram em perigo de vida, bem com a vítima restou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

Nesse contexto, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29/08/2020, por volta das 17h, ALDO SENA PALHETA GAMA, ora recorrente, tentou matar seu sobrinho
, DUNGA PALHETA GAMA. Todavia, não logrou êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia e hora em comento, ambos estavam na residência de ALDO PALHETA ingerindo bebidas alcoólicas. Iniciaram uma discussão que evoluiu para vias de fato e, na ocasião, ALDO PALHETA desferiu vários golpes de faca no seu sobrinho, DUNGA PALHETA. Após isso, ALDO PALHETA fugiu e já foi encontrado por policiais militares e investigadores da polícia civil em uma região de igapó.

Corroborando com os indícios de autora constantes da peça vestibular, os depoimentos das testemunhas, quais sejam, dos policiais militares, dos investigadores e da vítima, angariadas no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, apontam o recorrente como suposto autor do delito em questão.

Cabe destacar que, em seu depoimento em juízo, a vítima relatou que estava na casa do recorrente, desde as 10h ingerindo bebidas alcoólicas junto com ele e mais outros amigos e que, apesar de não se recordar de como a briga começou, nem sua motivação, aduz que sua mãe estava presente no momento dos fatos e viu como tudo aconteceu e o contou no dia posterior ao ocorrido. (ID ́s 17643706; 17643707; e 17643708).

Ademais, ratificando o entendimento quanto a sentença de pronúncia, saliento, que
é uma decisão não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Posto isso, não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
,
uma vez que, “o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime” (artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal).

Logo, se o acervo probatório precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). IMPRONÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, considerando a inexistência de elementos que pudessem justificar o acolhimento da tese de negativa de autoria, entendeu que a decisão de pronúncia está devidamente justificada.

2. A pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro societate.

3. Desse modo, somente será possível a impronúncia do réu pelo Togado singular, quando restar devidamente evidenciado nos autos a negativa de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1084726 RS 2017/0091129-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Em reforço, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que,

“é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP”.

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes, os quais exigem que a matéria seja levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

Portanto, mantenho a decisão combatida em todos os seus termos, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

CONCLUSÃO

Portanto, por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
. E, sendo assim, mantenho a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024